Tribunal: CARF
Processo: 11080.728410/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728410/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.833 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
AGROPASTORIL MORRO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. ERRO.
De plano, afasta-se a alegação de erro em relação à área de preservação
permanente, uma vez não apresentada documentação capaz de gerar convicção
acerca da existência de tal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA COM REFLORESTAMENTO. PROVA.
Cabe restabelecer a área declarada com reflorestamento quando o conjunto
probatório do processo administrativo é hábil e idôneo para comprovar a área
utilizada pela atividade rural no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador
do imposto.
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
Sendo a prova insuficiente para se quantificar o número de animais, não há
como se afastar a glosa da área de pastagens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área de reflorestamento declarada de 806,0 ha. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que
negavam provimento ao recurso. Quanto à área de pastagem, votaram pelas conclusões os
conselheiros Cleberson Alex Friess, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728410/2014-04
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
11080.728410/2014-04 (item 133 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do processo
constante do item 134 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório e Voto
se referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 137/167) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 125/130)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 29/33), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2010 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 344.949,00; juros de mora: R$ 126.078,85; e
multa de ofício: R$ 258.711,75), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA IPE”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 29/33), o contribuinte não comprovou as Áreas com Reflorestamento e de
Pastagens e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 92/97), em síntese, se alegou:
(a) Laudo Técnico – plantios florestais em 01/01/2010.
(b) Área de Pastagens em 01/01/2010.
(c) Distribuição das áreas do imóvel – Reserva Legal, Área de Preservação
Permanente e nova DITR.
(d) Valor da Terra Nua. Concordância com valor lançado.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 125/130), extrai-se:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR'2010, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída da área tributável do ITR, exige-se que essa pretendida área ambiental
tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
no IBAMA.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
Deve ser mantida a glosa da área com reflorestamento informada na DITR/2010 e
desconsiderada a área pretendida, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
existente no ano anterior.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, deve ser desconsiderada a área pastagens
declarada ou pretendida para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
Intimado do Acórdão em 28/01/2019 (e-fls. 131/134), o contribuinte interpôs em
27/02/2019 (e-fls. 135/136) recurso voluntário (e-fls. 137/167), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 28/01/2019, o recurso é tempestivo.
(b) Prescrição Intercorrente. Transcorridos mais de 5 anos do fato gerador, tem-se
a ocorrência da prescrição intercorrente (CTN, arts. 108, I, e 173, I; e
Constituição, art. 5°, XXXVI).
(c) Alegada Perda de Espontaneidade. O julgador se equivoca ao invocar a perda
de espontaneidade para a alteração dos dados da DITR não objeto da lide, eis
que a lide versa sobre questões e dados referentes à propriedade e produção
rural e a documentação apresentada dá conta das atividades exercidas. A
alteração litigiosa do lançamento não é atingida pela perda da espontaneidade
e a discussão versa sobre provas meramente documentais, não devendo
prevalecer a decisão recorrida.
(d) Área de Preservação Permanente. Ato Declaratório Ambiental – ADA e erro
de fato. Não há que se aventar a hipótese de erro de fato, visto que já se
encontra anexado aos autos o ADA do exercício 2010 e documentação a
denotar existência e comprovar a área de preservação ambiental. Além disso, a
jurisprudência do STJ dispensa o ADA (RESP 665.123). Portanto, não houve
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

falta de ADA ou erro de fato, estando provada a área de preservação
permanente.
(e) Área com Reflorestamento. A documentação comprova atividade de
silvicultura desde o ano de 1988: a) Nota fiscal de venda de mudas de pinus
elliottii e de eucalipto datada de 19.07.2008; b) Notas fiscais de corte e
carregamento de toras referente ao ano de 2009; c) RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais do Contribuinte, do ano de 2002 a 2010, a qual consta
vínculos empregatícios com as seguintes funções: c.1) Trabalhador de
Extração florestal, em geral; c.2) técnico florestal; c.3) Caseiro; c.3) gerente de
produção e operações agropecuárias; c.4) auxiliar de escritório; d) Notas
fiscais de venda de madeira pinus elliottis do ano de 2007 ao ano de 2009; e)
imagem aérea da área do ano de 2005 e ano de 2010. Além disso, protocolos e
cadastros junto a FEPAM e licença de operação, referentes ao ano de 2011 e
2012, comprovam a continuação da atividade rural exercida no local. Os
laudos técnicos apresentados juntamente com a impugnação e fornecidos pelo
Engenheiro Agrônomo José Flávio Ruwer, vem a corroborar com o alegado,
porquanto relatam a existência de plantios florestais existentes desde o ano de
1988.
(f) Área de Pastagens. Com a impugnação e com o recurso apresentou: a)
Balancete de estoque de rebanho referente ao ano de 2009; b) Nota fiscal de
compra de um touro referente ao ano de 2009; c) Recibo de vacinação de 43
animais emitido por médico veterinário. A atividade em questão é exercida
antes do ano de 2009 e desde então não cessou, o que se demonstra através
dos laudos técnicos anexados, fotos, licenças da FEPAM dentre outros.
(g) Multa. Confisco. Em face do princípio constitucional do não confisco, deve
ser a multa reduzida para o percentual máximo de 20% (Constituição, arts. 5°,
XLVI, e 150, IV; e CTN, art. 3°).
(h) Erro formal. Princípio da Verdade Real. O apontamento formal do ADA resta
consagrado junto à defesa e a alíquota aplicada é própria de propriedades
improdutivas, não sendo o caso da propriedade objeto do recurso, conforme
farta documentação, a atrair o princípio da verdade real e informalidade
consagrado pela doutrina e jurisprudência. Logo, a alíquota identificada pelo
recorrente é de 0,15%.
Em 27/02/2019 (e-fls. 344), o recorrente peticionou solicitando a juntada de novos
documentos (e-fls. 346/502).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

Admissibilidade. Diante da intimação em 28/01/2019 (e-fls. 131/134), o recurso
interposto em 27/02/2019 (e-fls. 135/136) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Prescrição Intercorrente. A jurisprudência é pacifica no sentido de não haver
amparo normativo para a caracterização da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal (Súmula CARF n° 11). Não há que se cogitar também de decadência, pois a intimação do
lançamento se efetivou em 10/09/2014 (e-fls. 115) e o fato gerador se operou em 01/01/2010 (e-
fls. 29/33) (CTN, art. 150,§ 4°, ou art. 173, I). Logo, não prospera a preliminar.
Perda da Espontaneidade. Diante da pretensão de retificar a DITR/2010 para a
redução da área total, de 1.268,5 ha para 1.264,3 ha, da área com benfeitorias, de 103,4 ha para
98,1 ha e da área de pastagens, de 240,0 ha para 131,1 ha, além do aumento das áreas de
preservação permanente, de 83,7 ha para 125,2 ha, e com reflorestamento, de 806,0 ha para
859,1 ha, o Acórdão de Impugnação, reconhecendo que, apesar da perda da espontaneidade,
seria possível a retificação mediante prova do erro de fato, mas que este não restara comprovado
para as áreas ambientais pela não apresentação de ADA tempestivo e por não haver averbação da
área de reserva legal.
Assim, no entender da autoridade julgadora de primeira instância, por ter o
requerente perdido a espontaneidade para fazer tais alterações, caberia a comprovação de haver
incorrido em erro de fato na declaração mediante apresentação de prova hábil.
O Acórdão de Impugnação considerou que deva ser desconsiderada, para cálculo
do ITR/2010, a pretendida área de preservação permanente (125,2 ha); também, a redução da
área total, de 1.268,5 ha para 1.264,3 ha, deixou de ser acatada por falta do devido registro em
cartório de imóveis, e a área com benfeitorias, de 103,4 ha para 98,1 ha, para evitar possível
agravamento da exigência. Por fim, apreciou as alegações quanto às áreas pleiteadas com
reflorestamento e de pastagens, alteradas no lançamento.
Em face do § 1° do art. 147 do CTN, o julgador não se equivocou ao invocar a
perda de espontaneidade para a retificação da declaração, eis que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento, sendo,
entretanto, admissível a correção de erros contidos na declaração apuráveis pelo seu exame e
retificados de ofício (CTN, art. 147, § 2°).
Note-se que, em relação à área total, o somatório das áreas especificadas no
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de e-fls. 57 revela inclusive uma área total
superior à declarada.
Logo, não prospera a alegação do recorrente, tendo efetivamente perdido a
espontaneidade (CTN, arts. 138 e 147, § 1°; e Decreto n°70.235, de 1972, art. 7°, I e §1°).
Área de Preservação Permanente. ADA. Erro de fato. A fiscalização considerou a
área de preservação permanente declarada de 83,7ha (e-fls. 32), também constante do ADA
emitido em 24/09/2010 (e-fls. 58).
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

O Acórdão de Impugnação não acolheu a pretensão de ampliação da área de
83,7ha para 125,2ha.
O recorrente assevera que não houve erro de fato e que a área de preservação
permanente constaria do ADA, tendo sua existência demonstrada na documentação apresentada.
Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 10101/00005/2014 (e-fls. 48/52), o
recorrente afirmara não possuir qualquer área de preservação permanente (e-fls. 50). Apesar
disso, a fiscalização reconheceu a área de 83,7ha.
Na impugnação, sustentou que a área seria de 125,27ha, mas não apresentou
documentação capaz de gerar convicção acerca da existência de tal área e o ADA respalda
justamente a área considerada no lançamento de 83,7ha (e-fls. 58).
Diante desse contexto, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Área com Reflorestamento. A decisão recorrida considerou que licença de
operação da FEPAM (e-fls. 75/79) para o período de 21/12/2012 a 21/12/2016 e outros
documentos referentes ao ano de 2012 (e-fls. 81/85) não comprovam a área com reflorestamento
no período objeto do lançamento (01/01/2009 a 31/12/2009).
As imagens carreadas com o recurso (e-fls. 179/180) são aparentemente datadas
de 27/04/2005 e 18/04/2010 indicam ampliação de área de cor verde escuro e redução da de cor
verde claro, mas simplesmente pela imagem não tenho como precisar do que se tratam tais áreas.
Com a impugnação foi apresentado “Laudo Técnico” consistente em declaração
de engenheiro agrônomo a veicular tabela informando áreas de plantio desde 1988 e um total
plantado em 01/01/2010 e 01/01/2011 (e-fls. 43). Ainda que acompanhado de ART (e-fls. 44), o
“Laudo Técnico” não explicita como se apurou as áreas indicadas.
No laudo, não há referência a um projeto e nem a uma licença de operação. No
Ofício FEPAM/DASP/SELACA N° 040/2011 (e-fls. 71/71), fica evidente não haver uma
operação regular e dele não se extrai qual seria a área no período pertinente ao lançamento.
Com o recurso, também foi apresentada documentação pertinente ao FEPAM (e-
fls. 291/333). Apesar de o extrato cadastral indicar no campo identificação das pessoas do
empreendimento o ano do primeiro plantio como sendo 1968, a primeira licença de operação
apresentada (LO N°07870/2012-DL com área liberada de 756,84, e-fls. 291/310) tem como
início de vigência 21/12/2012 e término 21/12/2006 (e-fls. 295). Ainda que os respectivos
extratos do cadastro indiquem data de início anterior no campo identificação das pessoas do
empreendimento, a Licença de Operação 06459/2017-DL com área liberada de 95,140ha é válida
para o período de 26/10/2017 à 26/10/2022 (e-fls. 312/317) e a Licença de Operação
08978/2016-DL (e-fls. 322/325) é válida para o período de 22/12/2016 à 22/12/2020.
Os Mapas/Levantamentos apresentados sem maiores esclarecimentos a
discriminar áreas de plantio por ano foram elaborados em 2012 e não indicam de forma
satisfatória a fonte documental para as áreas neles especificadas (e-fls. 334/335). A proposta de
reserva florestal que lhes segue foi protocolada em 03/10/2012 (e-fls. 336).
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

Foram apresentadas diversas RAIS, mas a pertinente ao presente lançamento
(exercício 2010) revela a contratação de trabalhadores do Tipo de Vínculo: 10 – Trabalhador
urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho e, como ressaltado nos
debates, CBOs de trabalhador de extração florestal em geral entre outros (e-fls. 203/214). A ficha
financeira apresentada é referente a “2008(competência)” (e-fls. 225 e seguintes). A relação de
trabalhadores constantes do arquivo SEFIP para a competência 02/2009 (e-fls. 240) revela 11
segurados categoria 01 e um categoria 13 (e-fls. 240). A maior parte da documentação não é
pertinente ao período objeto do lançamento.
As razões recursais e a petição de 27/02/2019 foram acompanhadas de algumas
notas fiscais (a maior parte das notas não é pertinente ao período objeto do lançamento) a
indiciar atividade com reflorestamento e mesmo acompanhadas do restante da documentação
apresentada são insuficientes para se comprovar a área de reflorestamento no período objeto do
lançamento
Note-se que o Termo de Intimação Fiscal No 10101/00005/2014 solicitou
expressamente laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente e
certidão de órgão oficial comprovando a área de reflorestamento (e-fls. 11).
Diante dos elementos constantes dos autos, o conjunto probatório não me
possibilita formar convencimento acerca da quantificação da área utilizada em reflorestamento.
Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, não merece reforma o Acórdão
de Impugnação.
Área de Pastagens. Para a comprovação da área de pastagem, a fiscalização
solicitou em relação ao período pertinente ao lançamento (de 01/01/2009 a 31/12/2009): Fichas
de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais de aquisição de
vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados);
Notas Fiscais de produtor referentes à compra/venda de gado (e-fls. 11). O lançamento foi
efetivado pela não apresentação dessa documentação.
Com a impugnação foi apresentada planilha “CALENDÁRIO DE CONTROLE
DE VACINAS – FAZENDA IPE: ANO 2009” (e-fls. 86) e “...ANO 2010” (e-fls. 87) e recibo de
vacinação de 43 animais datado de 17/03/2010 (e-fls. 89) e cupom fiscal (e-fls. 88). Com o
recurso, foi apresentado recibo da compra de um touro em 11/12/2009 (e-fls. 175), mera tabela
intitulada “BALANCETE LEVANTADO EM 31/07/2009” indicando animais em estoque, de
trabalho e rebanho permanente e com anotações manuscritas sem identificação de quem rubricou
ao lado da data de “31 de julho /2009” (e-fls. 177); mera tabela intitulada “BALANCETE
LEVANTADO EM 27/02/2009” indicando animais em estoque, de trabalho e rebanho
permanente e com anotações manuscritas sem qualquer rubrica ao lado da data de “27 de
fevereiro /2009” (e-fls. 178); recibo por vacinação de brucelose em 43 térmeiras datado de
19/03/2008 (e-fls. 188/189), novamente os calendários de controle de vacinas e cupom fiscal (e-
fls. 338/340). Reitere-se que a RAIS do período indica a contratação de trabalhadores urbanos
(Tipo de Vínculo 10) e CBOs de trabalhador de extração florestas em geral entre outros (e-fls.
203/214).
O recorrente não apresentou o demonstrativo de movimentação de gado/rebanho -
DMG/DMR emitido pelo Estado. Planilhas de controle interno do recorrente contendo
“balancete de estoque de rebanho” ou “calendário de controle de vacinas” não o substituem e
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

nem somadas aos recibos de vacinação de 43 animais emitido em 19/03/2008 e em 17/03/2010, a
cupom fiscal e a nota fiscal referente a um touro não me permitem firmar convicção de que
animais foram apascentados no imóvel objeto do lançamento, restando igualmente inviabilizada
a aferição de sua distribuição durante os meses do ano pertinente ao lançamento e porte dos
animais.
Laudos, fotos e licenças da FEPAM também não possibilitam se apurar a
existência ou não de animais na propriedade no período objeto do lançamento, não havendo
como se aferir quantidade e porte.
Logo, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Quanto à área de pastagem, votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson
Alex Friess, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana
Arrais Egypto e André Luís Ulrich Pinto por julgarem que os elementos probatórios indiciam a
existência de animais, mas são insuficientes para se precisar o número de animais, enquanto
estoque médio mensal.
Multa. Confisco. Não detectei na impugnação alegação de confisco. Além da
preclusão, temos de ponderar falecer competência ao presente colegiado para afastar a aplicação
da multa sob o fundamente de a legislação que a define afrontar princípios e regras
constitucionais (Súmula CARF n° 2). Assim, resta prejudicada a alegação de confisco.
Erro formal. Princípio da Verdade Real. Não basta a alegação de erro formal e a
invocação do princípio da verdade real, eis que, para se desincumbir de seu ônus probatório, o
recorrente deveria ter apresentado prova hábil e idônea a comprovar de forma inequívoca suas
alegações.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para discordar do seu voto, particularmente quanto à
comprovação da área declarada com reflorestamento.
Após regularmente intimado, o sujeito passivo deixou de comprovar a área
efetivamente ocupada com reflorestamento declarada de 806,0 ha, motivo pelo qual a
fiscalização procedeu à glosa da área utilizada pela atividade rural (fls. 29/33).
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

Por sua vez, a partir da avaliação das provas dos autos, o I. Relator não se
convenceu acerca da área utilizada em reflorestamento e manteve a decisão de primeira
instância.
Pois bem. Penso diferente, na medida em que as provas carreadas ao processo
administrativo, quando apreciadas em conjunto, são hábeis e idôneas para comprovar a área
declarada como utilizada pela atividade rural no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do
imposto. Explico.
Por meio de declaração escrita, acompanhada de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), o engenheiro agrônomo José Flávio Ruwer, CREA 4294/RS, que presta
assistência técnica para a Fazenda Ipê, descreve o histórico de plantios florestais de “Pinus” e
“Eucaliptos”, destinados à comercialização, desde o ano de 1988, com resultado de uma área
efetivamente plantada de 859,19 ha (fls. 43/45).
O Ato Declaratório Ambiental (ADA) referente ao exercício de 2010, com
transmissão tempestiva no dia 24/09/2010, informa uma área de reflorestamento de 806,0 ha (fls.
58).
A interpretação das imagens de satélite em 27/04/2005 e 18/04/2010 sugere o
plantio crescente de florestas destinadas ao corte em grande parte da área pertencente ao imóvel
rural (fls. 179/180).
Integram os autos cópias de notas fiscais de prestação de serviço de corte e
carregamento de toras, além de notas fiscais de produtor rural, relativas à comercialização de
“Pinus” e “Eucaliptos” pela Fazenda Ipê ao longo dos anos, incluindo o ano anterior ao de
ocorrência do fato gerador do imposto (fls. 181/187, 190 e 347/501).
Para diferentes períodos, dentre eles o ano de 2009, os dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) confirmam a contratação de trabalhadores na atividade de técnico
florestal e de extração florestal, código 3212-10 e 6321-25, respectivamente, segundo a
Classificação Brasileira de Ocupação – CBO (fls. 192/214).
Os extratos de processos protocolados na Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luis Roessler (Fepam), órgão responsável pelo licenciamento ambiental no
estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, revelam, já no
ano de 2009, o pedido de regularização da licença de operação de plantios florestais existentes e
projeto florestal de silvicultura de espécies exóticas (pinus e eucaliptos) numa área do imóvel
rural de 866,47 ha, muito embora a licença de operação apenas tenha sido deferida no ano de
2012, sob o no 07870/2012, após modificações dos dados iniciais, no total autorizado de 756,84
ha (fls. 291/308 e 309/310).
Com base na legislação de regência, a aparente operação irregular pela falta de
projeto de reflorestamento aprovado junto aos órgãos ambientais não é impeditiva ao cômputo de
áreas cultivadas com essências exóticas, destinadas ao corte, como porção do imóvel
efetivamente aproveitado para a atividade rural.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728410/2014-04

A documentação carreada aos autos é suficiente para restabelecer a área com
reflorestamento declarada pelo contribuinte, porém não para aumentá-la até 859,1 ha, visto que
demandaria a existência de laudo técnico, apoiado em levantamento topográfico do perímetro da
área da plantação do imóvel rural, relativamente ao ano anterior, de sorte a mostrar com exatidão
o erro de fato da DITR/2010. A despeito da denominação de “laudo técnico”, o documento de
fls. 43/45 assemelha-se a uma declaração ou esclarecimento técnico, com grau reduzido de
fundamentação.
À vista disso, resta comprovada a área com reflorestamento de 806,0 ha, objeto de
glosa pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
restabelecer a área de reflorestamento declarada de 806,0 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital